Tribunal: TJMT
Processo: 1021996-33.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021996-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANGELA MARIA RODRIGUES POTAPOFF - CPF: 328.765.721-68 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E PRESCRIÇÃO DECENAL – PRECLUSÃO RECONHECIDA – TEMA 1150/STJ - CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEIÇÃO - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA - INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA PASEP – VALORES A MENOR – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL – VALORES DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. As preliminares de ilegitimidade passiva, competência da Justiça Federal e prescrição não podem ser novamente analisadas, pois já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional no recurso de agravo de instrumento nº 1011368-69.2024.8.11.0000. Logo, operou-se a preclusão.

2. Demonstrado que a parte autora busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregularidades na gestão de sua conta PASEP pelo banco apelante, sendo a petição inicial instruída com cópias de microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco apelante, que indicam que em 08/08/2018 o saldo havido na conta vinculada da autora era de apenas R$890,62, se levado em consideração que ela ingressou na Administração Pública antes da Constituição Federal de 1988, não há falar em carência da ação por falta de interesse de agir.

3. A pretensão ao ressarcimento dos danos materiais em razão da má gestão e inconsistências no saldo apurado na conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal (TEMA 1150/STJ).

4. Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, conforme apurado em perícia judicial, deve ser mantida a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento dos valores devidos.

5. Se o julgamento do recurso acarretar a procedência do pedido inicial, impõe-se a condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos de sucumbência.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
na
Ação de Reparação de Danos Materiais n. 1021996- 33.2020.8.11.0041

ajuizada por
ANGELA MARIA RODRIGUES POTAPOFF
,

que julgou PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, condenou o requerido ao pagamento de R$ 18.506,74 (dezoito mil, quinhentos e seis reais e setenta e quatro centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

O recorrente argui as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual, devendo a demanda ser julgada pela Justiça Federal, diante da necessidade de presença da União no polo passivo; a ilegitimidade passiva, pois a instituição financeira é mero depositário dos valores recolhidos, sendo o verdadeiro gestor dos recursos do fundo a União; carência da ação em razão da falta de interesse de agir e a prejudicial de mérito de prescrição decenal.

Argui ainda, a impugnação da justiça gratuita concedida a parte autora, tendo em vista que não preencheu os requisitos legais.

No mérito, alega o equívoco do valor pretendido pela autora; a inaplicabilidade do CDC; impugnação dos cálculos da autora; ausência de conduta ilícita e inexistência de danos morais; enriquecimento sem causa da apelada; da impossibilidade de inversão do ônus da prova em relação aos danos morais; bem como a impossibilidade de condenação em danos materiais.

Destaca que pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido e, no caso, a parte autora deu causa a propositura da demanda, motivo pelo qual deve ser condenada ao pagamento do ônus de sucumbência.

Por fim, prequestiona a matéria e requer o provimento do recurso para julgar a demanda improcedente, com a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões (ID 269020358), a parte autora postula pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte requerida BANCO DO BRASIL S.A. suscita as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda e prescrição quinquenal/decenal.

Com efeito, não obstante as questões de ordem pública, tal como a ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, possam ser arguidas em qualquer tempo ou grau de jurisdição, é certo que se operou a preclusão, uma vez que tais matérias já foram decididas no recurso de agravo de instrumento nº
1011368-69.2024.8.11.0000
.

Portanto, resta preclusa a discussão acerca das preliminares arguidas.-

V O T O – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE SE AGIR

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O Banco do Brasil S.A., suscita a preliminar de falta de interesse de agir da parte autora, argumentado que a recorrida recebeu diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, discordando apenas dos valores.

Alega que os valores foram atualizados e remunerados na forma da lei, e a parte autora recebeu os créditos em sua folha de pagamento.

Sem razão o apelante.

Em que pese as alegações da instituição financeira, nota-se que a parte autora busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregularidades na gestão de sua conta PASEP pelo banco apelante, sendo a petição inicial instruída com cópias de microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco apelante, que indicam que em 08/08/2018 o saldo havido na conta vinculada da parte autora era de apenas R$ 890,62, se levado em consideração que a autora iniciou labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal de 1988 (ID 269020774).

Logo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada,
ANGELA MARIA RODRIGUES POTAPOFF

ajuizou a
Ação de reparação de danos materiais nº1021996-33.2020.8.11.0041

em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
aduzindo que era beneficiário do fundo PASEP, apresentando registros de depósitos desde 1988.

Alegou que quando se dirigiu ao requerido solicitando o extrato de movimentações do fundo PASEP, pois pretendia sacar a quantia expressiva que acreditava estar ali depositada, ficou indignada ao constatar a existência de saldo irrisório.

Aduziu que solicitou a microfilmagem do fundo PASEP desde o início de suas contribuições e encaminhou a um perito, para que verificasse se possuía algum saldo e qual era o valor do saldo existente, sendo apurado o valor atualizado de R$ 44.655,58.

Assim, ajuizou a presente ação postulando, postulando pela condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais, em razão dos saques indevidos e falta de correção dos valores depositados em sua conta PASEP, no valor de R$ 44.655,58.

O banco requerido apresentou contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum e prescrição. No mérito, alegou a ausência de ato ilícito e inexistência de dano material indenizável. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

A autora apresentou impugnação à contestação.

O feito foi suspenso e julgado o Tema 1150 pelo Superior Tribunal Justiça.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte requerida manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide e a autora permaneceu silente.

O banco requerido interpôs agravo de instrumento nº 1011368-69.2024.8.11.0000, o qual foi desprovido.

Na decisão saneadora, forma rejeitadas todas as preliminares arguidas pelo banco requerido, sendo nomeado perito pelo juízo e após apresentada proposta honorários pelo perito nomeado, com oferta de quesitos e assistente técnico pela parte requerida, foi depositado valor do honorário pericial pelo banco requerido.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi desprovido.

O perito apresentou o laudo pericial contábil no ID 269020341.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Yale Sabo Mendes
, julgou procedente o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

P
ois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se o saldo da conta do PASEP da parte autora teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, e por consequência, passível de reparação por danos materiais.

In casu,
verifica-se que a autora juntou aos autos extrato (ID 269020774) e microfilmagem (ID 269020783) emitidos pelo banco apelante, os quais indicam que em 08/08/2018, o saldo havido na conta vinculada da autora, importava em R$ 890,62, valor muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações.

Com efeito, o referido valor realmente mostra-se ínfimo se levado em consideração, que a autora iniciou sua carreira na administração pública antes da Constituição Federal de 1988, sendo registrado um saldo no valor de Cz$ 63.670,00, no mês de agosto/1988, não se podendo perder de vista a necessidade de atualização do montante ao longo do tempo.

E na contestação apresentada pela instituição bancária, é possível verificar que colacionou extratos, mas não demonstrou a inexistência de saques indevidos na conta vinculada da autora, bem como não apontou a correta atualização monetária, que entendia devida.

Ademais, cabia ao banco apelante apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que no caso, não ocorreu (art. 373, inc. II, do CPC/15).

Além disso, o laudo pericial de ID 269020341, realizado pela empresa AUDIMAT, conforme determinado pelo magistrado a realização da prova pericial contábil (ID 269020315), a perita Vera Gomes da Silva – CNPC 774, assim concluiu:

“Assim, a Perícia elaborou cálculos para apurar DIFERENÇAS do saldo na conta individual do PASEP e os expurgos inflacionários entre agosto de 1988 a agosto de 1990, e, APLICANDO AS MESMAS REGRAS DE ATUALIZAÇÃO DO PASEP, ficou demonstrado, o valor na presente demanda, importa no montante R$ 17.580,17 (Dezessete mil, quinhentos e oitenta reais e dezessete centavos) na data referência 08/08/2018 (SAQUE e Zeramento da conta do participante – extrato disponível), considerando todos os valores debitados/saques realizados na conta do participante.

Os cálculos foram elaborados sem juros moratórios desde junho/1988, tendo em vista que não houve nenhuma determinação judicial, sobre diferença de saldo, na data referência 19/05/2020 da exordial (montante atualizado pelo INPC/IBGE a partir desta data).

Portanto, conforme demonstrado no APENDICE (seguindo as REGRAS aplicadas ao PASEP) o valor devido ao autor na presente demanda, importa no montante R$ 18.506,74(Dezoito mil, quinhentos e seis reais e setenta e quatro centavos).

Ressalta-se ainda que o valor acima indicado consiste em atualização monetária e juros sobre os valores debitados e creditados na conta do PASEP do Autor, todavia remete ao MM Juízo a decisão sobre se são devidos ou não a Autor.”

(ID 269020341)

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ORDEM DE SOBRESTAMENTO PELO SIRDR Nº 71/TO. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. AFASTADA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DESFALQUES. TEMA 1150. MÉRITO RECURSAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO ERRÔNEA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR. DIFERENÇA DE VALORES. PERÍCIA JUDICIAL. VALOR DEVIDO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INCIDÊNCIA DO ART. 373, INC. II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se insere a presente questão submetida a julgamento à ordem de suspensão de processos proferida pelo STJ no SIRDR nº 71/TO. 2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ). 3.

A suposta falha na prestação de serviços/má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP do Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União que pudesse justificar o declínio de competência para a Justiça Federal. 4. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (Art. 205 CC). 5. Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
(N.U 1006900-75.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, publicado no DJE 27/09/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DESFALQUES. TEMA 1150. DIFERENÇA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. II, DO CPC. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo fixou as seguintes teses (TEMA 1.150): i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
(N.U 1057282-09.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)”.

Por fim, com o presente julgamento, o pedido inicial resultou procedente, pelo que o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve ser atribuído ao banco requerido, motivo pelo qual não há falar no princípio da causalidade.

Logo, a sentença singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já foram arbitrados no percentual máximo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025